Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇAÕ CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. CDC. APLICAÇÃO. MORTE DO SEGURADO. EVENTO DE ACIDENTE PESSOAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. CLAREZA DAS CLAÚSULAS. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores se veem como destinatários finais do produto oferecido pelos réus, qual seja, seguro de veículos automotores (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. Ratificando a normativa geral sobre contratos, o artigo 765 do Código Civil preconiza a obrigação do segurador e segurado pautarem suas condutas com a observância à boa-fé, relembrando que, em respeito aos ditames previstos no Código do Consumidor, as normas contratuais entabuladas entre as partes devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores (art. 47, CDC).
3. No contrato de seguro de automóvel firmado pelo falecido, há cláusula dispondo acerca do período de carência para os eventos de morte natural e desemprego involuntário, a qual possui o prazo de 90 (noventa) dias, sendo dispensado tal prazo para os eventos decorrentes de acidentes pessoais.
4. Considerando que a causa mortis do segurado decorreu de “insuficiência respiratória: COVID-19 reagente e doença pelo HIV”, torna-se incontroverso que a morte decorreu de patologia, ainda que desencadeada ou agravada, não se encaixando nas hipóteses de eventos de acidente pessoal apto a excluir o prazo de carência.
5. Não há falta de clareza quanto às informações acerca do período de carência e do evento morte natural, quando a cláusula limitativa de risco constava do contrato logo abaixo do tópico cujos caracteres estavam destacados em negrito e na cor vermelha, em observância ao art. 54, §4o do CDC, não se vislumbrando violação ao direito do consumidor.
6. Negou-se provimento ao recurso.